Tribunal: TJPA
Processo: 0012820-73.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012820-73.2019.8.14.0049

APELANTE: MATEUS TEIXEIRA DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES E CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO, EM CONCUROS MATERIAL DE CRIMES. ART. 157, CAPUT E ART. 157, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, C/C ART. 69, TODOS CÓDIGO PENAL
.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
: NÃO ACOLHIDO.

1. VERIFIQUEI QUE RESTARAM CABALMENTE COMPROVADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVA, POR MEIO DAS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS, CORROBORADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL PRESTADA POR POLICIAL MILITAR, E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, A AUTORIZAR A FORMAÇÃO DO JUÍZO DE SUBSUNÇÃO CONDENATÓRIO DOS FATOS.

2. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL E DECOTE DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS
: IMPOSSIBILIDADE.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, CONSTATEI QUE O MAGISTRADO A QUO FIXOU A PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL PARA AMBOS OS CRIMES IMPUTADOS AO APELANTE, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR NA DECISÃO.

2. NÃO HÁ QUALQUER MENÇÃO NA SENTENÇA ACERCA DO RECONHECIMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DO CONCURSO DE PESSOAS, MOTIVO PELO QUAL NÃO HÁ O QUE SE RETIFICAR, NESTE PONTO.

3. QUANTUM DA PENA MANTIDO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Mateus Teixeira do Nascimento
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
, pela prática dos
crimes de roubo simples e tentativa de roubo em concurso material de crimes
, nos moldes do
artigo 157,
caput
e artigo 157, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 6534106, que no dia
28 de dezembro de 2019
, o denunciado
Mateus Teixeira do Nascimento
, ora apelante, conduzindo uma motocicleta Honda Fan CG 125, placa JVS 4356, mediante grave ameaça, simulando estar armado, assaltou a vítima
Ana Paula Caetano Martins da Silva
, subtraindo seu aparelho celular Samsung Galaxy J8, bem como, tentou subtrair a bolsa da vítima
Adrieli Cristina Prestes Alcântara
, não logrando êxito por situações alheias à sua vontade.

Consta nos autos que, na data dos fatos, por volta das 10h30min, a vítima
Ana Paula Caetano Martins da Silva
, estava conduzindo sua motocicleta, quando o ora apelante, dirigindo uma motocicleta Honda Fan CG 125, cor preta, parou ao seu lado e, simulando estar com uma arma de fogo, lhe disse: “
Passa o celular, senão vou quebrar a tua cara!
”.

Ato contínuo, o ora apelante teria tentado derrubar a vítima da motocicleta, mas não conseguiu, momento em que levantou o capacete, mostrou seu rosto e com bastante agressividade puxou o aparelho celular Samsung Galaxy J8 de sua cintura e disse: “
Fica calada, não olha para trás, se não te mato!
”.

Após, o ora apelante teria empreendido fuga e, no mesmo dia, por volta das 11h15min, na Travessa São Luiz, bairro Juazeiro, no município de Santa Izabel/PA, parou sua motocicleta em frente à vítima
Adrieli Cristina Prestes Alcântara
e simulando estar armado ordenou que esta lhe entregasse a bolsa, ocasião em que a vítima percebeu que ora apelante não estava armado, correu e gritou: “
Socorro! Ladrão!
”, mas este permaneceu lhe seguindo, só tendo empreendido fuga quando populares apareceram na rua.

Em seguida, a vítima acionou Policiais Militares da ROCAM, e estes passaram a diligenciar em busca do ora apelante, tendo o encontrado em frente à Praça Matriz, conduzindo a motocicleta.

Os Policiais Militares deram voz de parada ao ora apelante, que desceu da motocicleta e tentou fugir correndo a pé, mas tropeçou e caiu, batendo a cabeça na calçada.

Pontuou que durante a revista pessoal, foi encontrado em posse do ora apelante o aparelho celular Samsung Galaxy J8, e um cartão da Caixa Econômica Federal em nome de
Kelly Borges dos Santos
, razão pela qual lhe foi dada voz de prisão, com a devida condução à autoridade policial para as providencias de praxe.

A vítima Kelly Borges dos Santos compareceu a Delegacia e reconheceu o ora apelante como sendo o indivíduo que lhe assaltou no dia 23/12/2016, subtraindo seu aparelho celular Samsung J6+, o qual estava com uma capa contendo seu cartão da Caixa Econômica Federal.

As vítimas Ana Paula e Adrieli também compareceram à Delegacia e reconheceram o ora apelante.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157,
caput
c/c artigo 14, inciso II, e artigo 69, todos do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em
02 de março de 2020
, ID 6534109, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
30 de agosto de 2021
, ID 6534364.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 01 de setembro de 2021, ID 6534369.

Em suas
razões recursais
, ID 10237381, a defesa requereu a absolvição do ora apelante, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requereu o decote das majorantes dos incisos I e II, do §2º, do artigo 157, do Código Penal. Concomitantemente, solicitou o redimensionamento da pena ao patamar mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
, ID 10237384, o representante do Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 10504858, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão para inclusão na pauta de julgamento da Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Apelação Penal
interposto em favor de
Mateus Teixeira do Nascimento
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
, pela prática dos
crimes de roubo simples e tentativa de roubo em concurso material de crimes
, nos moldes do
artigo 157,
caput
e artigo 157, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 10237381, a defesa requereu a absolvição do ora apelante, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requereu o decote das majorantes dos incisos I e II, do §2º, do artigo 157, do Código Penal. Concomitantemente, solicitou o redimensionamento da pena ao patamar mínimo legal.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
:

Neste particular, a defesa objetiva a absolvição do apelante, com fundamento na tese de insuficiência de provas para a condenação, amparada no teor do
artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal
,
o qual dispõe:

Art. 386.

O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: (...).

VII - Não existir prova suficiente para a condenação.

É importante adiantar, desde logo, que a pretensão recursal ora analisada
não merecer prosperar
,
conforme razões jurídicas a seguir expostas.

Doutrinariamente, o roubo é classificado como um crime complexo. Isso porque,

consoante adverte
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 788),
in verbis
:
“o roubo nada mais é do que um furto associado a outras figuras típicas, como as originárias do emprego da violência ou de grave ameaça”
.

Portanto, extrai-se que roubo é a subtração de coisa móvel alheia mediante violência, grave ameaça ou qualquer meio capaz de anular a capacidade de resistência da vítima, consoante previu o legislador no
artigo 157,
caput
, do Código Penal
. Trata-se de crime complexo, em que a lei penal protege a posse, propriedade, integridade física, saúde e liberdade individual.

No caso concreto, observo que restou evidenciado durante a instrução criminal que o apelante realizara a conduta delituosa descrita na inicial acusatória, consoante asseverado pelo magistrado de primeira instância em sede do pronunciamento judicial ora objurgado, nos seguintes termos:

“
(...). No mais,
há provas suficientes e adequadas a condenação de MATEUS TEIXEIRA DO NASCIMENTO

pelos crimes de roubo consumado e tentado
.
A materialidade dos crimes resta demonstrada através do auto de apresentação e apreensão e auto de entrega, ambos acostados ao ID 24861777
.
Já a autoria encontra-se consubstanciada pelo conjunto probatório colacionado aos autos, notadamente no auto de reconhecimento de pessoa (ID 24861777) e nos relatos coesos e uníssonos das vítimas e demais testemunhas, as quais, sem maiores contradições, reiteraram em juízo seus depoimentos prestados em sede inquisitorial, identificando o acusado como a pessoa que subtraiu um celular e tentou subtrair uma bolsa, tudo mediante grave ameaça
. (...). Inviável o reconhecimento das declarações do acusado para fins de confissão, pois os relatos estão repletos de teses defensivas, indo de encontro ao conjunto probatório colacionado durante a instrução processual. Além do mais, o interrogatório em nada contribuiu para formação do convencimento deste magistrado.
Não merece prosperar o pedido de desclassificação para o crime de furto, uma vez que a grave ameaça restou devidamente demonstrada, situação que caracteriza o delito de roubo
. (...).
Resulta configurada a continuidade delitiva, pois o réu praticou dois crimes contra o patrimônio nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, devendo o subsequente ser considerado como continuação do primeiro, conforme dispõe o Art. 71, caput, do CPB
. (...). Ao lume do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva do Estado,
CONDENANDO MATEUS TEIXEIRA DO NASCIMENTO
, devidamente qualificado nos autos,
pelos crimes de ROUBO CONSUMADO em continuidade delitiva com TENTATIVA DE ROUBO – Art. 157 c/c Arts. 157, 14, II e 71, do Código Penal
. (...)”
. (ID 6534364).
Grifei

Como se vê da decisão colacionada acima, a
materialidade do crime
restou demonstrada através do
Boletim de Ocorrência Policial
, ID 6534097, pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
, ID 6534098, e pelos
Autos de Entrega
, ID 6534098-6534099, não havendo dúvidas acerca da ocorrência dos fatos nos moldes delineados na denúncia.

A
autoria delitiva
, por sua vez, está lastreada nos depoimentos das vítimas, e demais testemunhos colhidos ao longo da persecução penal, os quais são insofismáveis para a formação do juízo de subsunção condenatório, senão vejamos:

Ao ser ouvida em juízo, a vítima
Kelly Borge Santos
, declarou:

“
Que o fato ocorreu no dia 23 de dezembro de 2019; Que estava em frente à residência de uma moça; Que iria receber um pagamento da mesma;
Que estava com o celular nas mãos
;
Que o acusado passou na moto
;
Que o mesmo retornou e alertou a moça de que poderia ser um assalto
;
Que jogou sua bolsa para dentro da residência da moça
;
Que o acusado lhe pediu para que passasse o celular e assim o fez
;
Que não recuperou seu aparelho
;
Que o seu Cartão da Caixa Econômica estava na capa do celular
; Que a foto do cartão estava circulando em grupos de redes sociais; Que soube que seu cartão estava na DEPOL;
Que compareceu em sede policial para pegá-lo
.” (ID 6534374).
Grifei

Corroborando a versão acusatória, a vítima
Adrieli Cristina Prestes Alcântara
, perante a autoridade judicial, rememorou:

“
Que o acusado estava de capacete;
Que o mesmo fez menção de que estava armado
;
Que percebeu que o acusado estava blefando e correu
;
Que o reconheceu em sede policial
;
Que o acusado não levou nada
;
Que o acusado a perseguiu durante a fuga, mas fugiu após perceber que a rua estava movimentada
.
” (ID 6534374).
Grifei

Por sua vez, a vítima
Ana Paula Caetano Martins da Silva
, ao ser ouvida em juízo, sustentou:

“
Que estava retornando do posto de gasolina quando recebeu ligação de sua mãe;
Que o acusado a abordou próximo a garagem da Modelo
;
Que o mesmo anunciou o assalto e foi bastante agressivo
;
Que o acusado puxou o celular e afirmou que sabia que a depoente tinha o aparelho
;
Que o acusado a ameaçou de morte caso não entregasse o telefone
;
Que reitera a agressividade do acusado
;
Que ambos estavam em motocicletas
;
Que o acusado puxou o celular de sua cintura
;
Que o acusado fez menção de estar armado
;
Que soube posteriormente que era um simulacro
;
Que o reconheceu em sede policial
; Que essa foi a primeira vez que teve contato com o acusado;
Que seu celular foi apreendido com o acusado
;
Que recuperou o aparelho
;
Que desbloqueou o aparelho em sede policial
;
que o acusado empurrou sua moto com o pé na tentativa de lhe derrubar
; Que o acusado afirmou que a jogaria da moto e lhe mataria;
Que ao chegar à delegacia para registrar o Boletim de Ocorrência, o acusado já estava no local
;
Que seu aparelho era um Samsung J8 lilás
;
Que na DEPOL havia outras vítimas
;
Que uma moça lhe disse que o acusado a assaltou no ginásio
.”(ID 6534374).
Grifei

Por derradeiro, em seu depoimento, a testemunha
PM Márcio Carvalho da Silva
, ouvido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ressaltou:

“
Que participou da diligência que culminou na prisão do acusado
;
Que foi abordado pela vítima e a mesma informou sobre o ocorrido, dando-lhe características do acusado e da motocicleta
; Que ficou em alerta;
Que o avistaram próximo a praça e realizaram o acompanhamento
;
Que o acusado não obedeceu a voz de parada
;
Que o mesmo foi abordado
;
Que durante a revista pessoal, foram encontrados diversos cartões e documentos
;
Que o acusado não soube explicar a quem pertencia os cartões
;
Que o aparelho da vítima estava em posse do acusado
; Que o acusado foi encaminhado à DEPOL;
Que outras vítimas já estavam na DEPOL
;
Que uma das vítimas reconheceu o acusado e desbloqueou o telefone que estava em sua posse
.” (ID 6534374).
Grifei

Desta forma, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual, sob o crivo do debate democrático, são insofismáveis para a prolação do édito condenatório, razão pela qual
não há qualquer ilegalidade a ser sanada na r. decisão ora objurgada
.

É cediço que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos às escuras, merece especial relevância na formação do convencimento do julgador, ainda mais quando em consonância com as demais provas dos autos, como se observa na hipótese.

Este é o entendimento dos
tribunais pátrios
, senão vejamos:

ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.

1 –
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada por outras provas, como o depoimento dos policiais que participaram do flagrante e da apreensão dos bens subtraídos na posse dos acusados
. (...).
(TJ/DF – APL 0005963-03.2017.8.07.0008, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 17/12/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJe 28/01/2022).
Grifei

APELAÇÃO – AÇÃO PENAL – ROUBO – PALAVRA DA VÍTIMA – COMPROVADA MATERIALIDADE E AUTORIA – NEGADA ABSOLVIÇÃO –

Conforme entendimento do STJ, nos crimes contra o patrimônio, que muitas vezes acontecem na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante
– Não havendo dúvida sobre a autoria, diante do reconhecimento do réu pela vítima e pelas testemunhas, e comprovada a materialidade, a condenação pelo crime de roubo é medida que se impõe.
(TJ/MG – APR 10480180107447001 MG, Relator: BRUNO TERRA DIAS, Data de Julgamento: 19/05/2020, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/06/2020).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

Ademais, depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não fura a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos os suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelo agente policial, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS.
(...). II –
O depoimento dos policiais prestados em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. (...).
(STJ – HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018).
Grifei

Ora, da análise pormenorizada dos excertos testemunhais transcritos ao norte, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais corroboraram para a exata elucidação dos fatos sub judice, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos.

Nesta linha de raciocínio, versa a
jurisprudência pátria
:

PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E POLICIAL.

(...). 2.
Na espécie, o depoimento prestado pelo policial leva à conclusão, induvidosa, no sentido de que o apelante cometeu o crime que lhe é imputado, o que combinado com os demais elementos probatórios, constitui meio de prova idôneo a embasar a condenação, principalmente quando devidamente judicializados no âmbito do devido processo legal
. 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJ/PI – APR: 00001643320158180140 PI, Relator: Des. Joaquim Dias de Santana Filho, Data de Julgamento: 07/02/2018, 2ª Câmara Especializada Criminal).
Grifei

APELAÇÃO. ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA DE MULTA. REDUÇÃO.

(...). 2 –
Os depoimentos prestados por policiais são idôneos. Provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições. Têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas
. (...).
(TJ/DF – 20180610025384 DF 0002477-79.2018.8.07.0006, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 30/05/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 03/06/2019, Pág. 918/935).
Grifei

Nestes termos, ratifico que a
tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa

não pode prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento da vítima, que reafirmou em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, no qual o juiz é livre para apreciar a prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

Sobre o tema em questão, confira-se a jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
:

APELAÇÃO. ART. 157, §3º, IN FINE DO CP E ART. 244-B DO ECA. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. (...). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. CONFISSÃO DOS RÉUS NA FASE EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. RECURSO IMPROVIDO.
(...). 3. Ademais,
o Código de Processo Penal adota, para apreciação da prova, o sistema do livre convencimento motivado, o que permite que o Magistrado possua certa discricionariedade na apreciação das provas, portanto, o Juiz decide de acordo com sua convicção ao analisar as provas e fundamenta seu entendimento
. No presente caso, a decisão encontra-se bem fundamentada e amparada por provas lícitas constantes dos autos. (...).
(TJ/PA – APR 0005382-30.2014.8.14.0062 BELÉM, Relator: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 25/04/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 26/04/2019).
Grifei

Portanto, no presente caso, inexiste qualquer vício na sentença ora combatida, pois fora exarada em consonância com as provas produzidas na instrução criminal, respeitando-se o debate democrático, sendo, portanto,
incogitável a tese de insuficiência de provas para a condenação
.

Por tais razões de decidir,
rechaço a pretensão recursal em exame
.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. DECOTE DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob testilha
merece ser acolhida
.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genérica e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena imposta ao ora apelante sob a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“
(...). Em face do disposto nos Arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar e fixar a pena, aspirando satisfazer as funções retributiva, preventiva e ressocializadora da sanção penal.
A)

DA TENTATIVA DE ROUBO EM RELAÇÃO A VÍTIMA ADRIELE CRISTINA PRESTES ALCANTARA. 1.
PENA BASE
.
Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Trata-se das circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao condenado.
1.1.

Culpabilidade FAVORÁVEL
, pois pelas características pessoais do acusado de homem comum do povo, levando em consideração contexto do crime, não há uma elevada intensidade de reprovação de sua conduta, além da abstraída da própria natureza perniciosa do crime de per si;
1.2.

Antecedentes FAVORÁVEIS
, pois o réu não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados, conforme se denota da certidão de antecedentes acostada ao feito. Em nome da presunção de inocência, desconsidera os inquéritos e processos instaurados e não concluídos;
1.3.

Conduta Social FAVORÁVEL
, pois não há nada a indicar que o réu encontra-se envolvido em confusões, não contribua ao equilíbrio de seu núcleo familiar, não seja bem-visto na comunidade em que vive e não possua vocação para o trabalho ou aos estudos;
1.4.

Personalidade
, enquanto índole do acusado e sua maneira de sentir e agir, considero-a, em seu benefício,
FAVORÁVEL
, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;
1.5.

Motivo do crime
:
FAVORÁVEL
, não havendo elementos adequados para se perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo da fácil obtenção de vantagem, o que é inerente a ideia ordinária do tipo penal.
1.6. Circunstância da infração penal FAVORÁVEL
, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é.
1.7. Consequências do crime FAVORÁVEIS
, pois a vítima recuperou os bens subtraídos;
1.8. Comportamento das Vítimas FAVORÁVEL,
pois tal circunstância não pode ser considerada em detrimento ao réu, conforme reiteradas decisões dos tribunais. À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 2.
AGRAVANTES E ATENUANTES
. Não há agravantes ou atenuantes.
3.
CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA
.
Ausentes causas de aumento de pena. Presente a causa de diminuição prevista na parte geral – tentativa -, razão pela qual fixo o quantum de diminuição em 1/3 (um terço), tendo em vista o iter criminis percorrido pelo réu, pois anunciou o assalto e só não o consumou devido a resistência da vítima, passando a pena a
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa. B) DO ROUBO EM RELAÇÃO A VÍTIMA ANA PAULA CAETANO MARTINS DA SILVA
.
PENA BASE
.
Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Trata-se das circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao condenado.
1.1. Culpabilidade FAVORÁVEL,
pois pelas características pessoais do acusado de homem comum do povo, levando em consideração contexto do crime, não há uma elevada intensidade de reprovação de sua conduta, além da abstraída da própria natureza perniciosa do crime de per si;
1.2. Antecedentes FAVORÁVEIS
, pois o réu não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados, conforme se denota da certidão de antecedentes acostada ao feito. Em nome da presunção de inocência, desconsidera os inquéritos e processos instaurados e não concluídos;
1.3. Conduta Social FAVORÁVEL
, pois não há nada a indicar que o réu se encontra envolvido em confusões, não contribua ao equilíbrio de seu núcleo familiar, não seja bem visto na comunidade em que vive e não possua vocação para o trabalho ou aos estudos;
1.4. Personalidade
, enquanto índole do acusado e sua maneira de sentir e agir, considero-a, em seu benefício,
FAVORÁVEL
, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;
1.5. Motivo do crime FAVORÁVEL
, não havendo elementos adequados para se perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo da fácil obtenção de vantagem, o que é inerente a ideia ordinária do tipo penal.
1.6. Circunstância da infração penal FAVORÁVEL,
pois

dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é.
1.7. Consequências do crime FAVORÁVEIS
, pois a vítima recuperou os objetos subtraídos;
1.8. Comportamento das Vítima FAVORÁVEL
, pois tal circunstância não pode ser considerada em detrimento ao réu, conforme reiteradas decisões dos tribunais. À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 2.
AGRAVANTES E ATENUANTES
. Não há agravantes ou atenuantes.
4.
CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA
. Ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena.
C) DA CONTINUIDADE DELITIVA.
Observando os termos do Art. 71 do CPB, aumento a sanção mais grave, qual seja,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
em
1/6 (um sexto)
, passando a pena a:
04 ANOS e 08 MESES DE RECLUSÃO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA
, a qual torno definitiva
. Fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente no país na época do fato delituoso. Incabíveis a substituição e a suspensão condicional da pena, dado o quanto da sanção aplicada. (...)
.” (ID 6534364).

Com efeito, na hipótese em análise, verifiquei que o juízo sentenciante analisou escorreitamente a 1ª fase de dosimetria da pena, fixando a pena-base no patamar mínimo legal para ambos os crimes de roubo, com fundamentação idônea, observando o magistrado
a quo
o que dispõe o
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988
(princípio do dever de motivação das decisões judiciais), não havendo o que se modificar a r. decisão ora impugnada.

Ademais, as
causas de aumento do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
, previstas nos
incisos I, do §2º, e inciso I, do §2º-A, do artigo 157 do Código Penal
, em nenhum momento foram reconhecidas ou aplicadas pelo juízo sentenciante,
razão pela não há o que se retificar
, neste ponto.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora hostilizada, nos termos da fundamentação explanada ao norte.

É como
voto
.

Belém, 26/10/2022